Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704992-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 413 AGRAVADO: LUCIANO MACEDO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 413 contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 23358864). O agravante alega que cumpriu a determinação judicial e realizou a obra, contudo, não possui recursos para arcar com os custos do processo. Sustenta que devem ser concedidas as benesses da gratuidade de justiça, uma vez que se trata de condomínio eminentemente residencial sem qualquer fim lucrativo, com a situação financeira demasiadamente complicada. Argumenta que se em meio a pandemia foi necessária a implementação de medidas extraordinárias pelo governo federal e distrital com o intuito de resguardar as empresas, tendo em vista a dificuldade financeira instalada, imagina qual a dificuldade de um ente despersonalizado que nem finalidade lucrativa possui, dependendo exclusivamente dos valores arrecadados por seus condôminos, os quais são revertidos única e exclusivamente para a sua manutenção. Ressalta que os documentos juntados comprovam que foi suspensa a cobrança de taxa extra, por decisão dos condôminos, reduzindo a arrecadação, conforme comprovam o histórico decrescente de recebimentos e o saldo da conta de apenas R$ 245,87. Alega que os valores da poupança são originados de taxas extras arrecadadas, que possuem uma finalidade específica pré-determinada para serem utilizadas como reformas, construções, etc, ou seja, devem ser completamente desconsiderados para os fins de pagamento de custas judiciais. Defende que o efeito suspensivo deve ser concedido porque o Juízo da origem concedeu o prazo de 15 dias úteis para o recolhimento das custas iniciais. Ao final, requer que o agravo de instrumento seja admitido com o efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. Preparo no ID 23358862. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada (ID 23358864), será imposto o imediato pagamento das custas processuais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça à agravante. Ante o exposto, concedo o EFEITO SUSPENSIVO para determinar o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar resposta. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora